Tribunal: TJSP
Processo: 2076562-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória. Acordo comercial. Bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária. Decisão que obstou leilão extrajudicial. Insurgência da ré. Alegação dos autores de contrato leonino e de bem de família. Inaplicável ao caso o preceito contido na Lei 8.009/90, pois se trata de bem dado em garantia fiduciária, ofertado de modo voluntário, sem qualquer vício de consentimento, inclusive com

Ementa:
Declaratória. Acordo comercial. Bem imóvel dado em garantia de alienação fiduciária. Decisão que obstou leilão extrajudicial. Insurgência da ré. Alegação dos autores de contrato leonino e de bem de família. Inaplicável ao caso o preceito contido na Lei 8.009/90, pois se trata de bem dado em garantia fiduciária, ofertado de modo voluntário, sem qualquer vício de consentimento, inclusive com concordância expressa dos sócios proprietários. Regra do art. 22 da Lei 9.514/97. Exame da boa-fé. Laudo pericial que aponta dívida expressiva. Preponderância do direito de executar a garantia diante da relação contratual. Suspensão apenas dos efeitos de eventual arrematação. Recurso parcialmente provido, com observação.
Cabe observar a boa-fé do devedor como determinante para que possa se socorrer do favor legal da impenhorabilidade, nos moldes do REsp. 1.560.562: "não se pode concluir que o bem de família seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do artigo 22 da lei 9514/97". De outra parte, diante do momento processual, em fase de alegações finais, entende-se prudente apenas a suspensão dos efeitos finais de eventual arrematação, até o proferimento da sentença com definição do mérito, pois no plano da validade o negócio se apresenta hígido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076562-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERIXX
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., são agravados BRAK COMERCIO E
IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA., MARCELO COELHO
BENFICA, BRAK SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA. e SANDRA NAZARE MOREIRA BENFICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076562-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42979
2
COMARCA: São Paulo – 44a Vara Cível do Foro Central
AGTE. : Verixx Comércio e Distribuição Ltda.
AGDOS. : Brak Comércio e Importação de Artigos Esportivos Ltda e outros
INTER. : Savixx Comércio Internacional S.A.

VOTO No 42.979
EMENTA: Declaratória. Acordo comercial. Bem imóvel
dado em garantia de alienação fiduciária. Decisão que
obstou leilão extrajudicial. Insurgência da ré. Alegação dos
autores de contrato leonino e de bem de família. Inaplicável
ao caso o preceito contido na Lei 8.009/90, pois se trata de
bem dado em garantia fiduciária, ofertado de modo
voluntário, sem qualquer vício de consentimento, inclusive
com concordância expressa dos sócios proprietários. Regra
do art. 22 da Lei 9.514/97. Exame da boa-fé. Laudo pericial
que aponta dívida expressiva. Preponderância do direito de
executar a garantia diante da relação contratual.
Suspensão apenas dos efeitos de eventual arrematação.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Cabe observar a boa-fé do devedor como determinante para que possa
se socorrer do favor legal da impenhorabilidade, nos moldes do REsp.
1.560.562: "não se pode concluir que o bem de família seja inalienável
e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu
proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do artigo 22 da lei
9514/97". De outra parte, diante do momento processual, em fase de
alegações finais, entende-se prudente apenas a suspensão dos efeitos
finais de eventual arrematação, até o proferimento da sentença com
definição do mérito, pois no plano da validade o negócio se apresenta
hígido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
em ação declaratória, suspendeu o leilão do imóvel dado em caução.
Narra a agravante os fatos que ensejaram a demanda e alega que
aguarda há três anos o encerramento da questão, sendo declarado em perícia o montante
devido pelos agravados de R$ 6.000.000,00. Aduz que foi para resguardar a solvibilidade
da Brak e viabilizar as operações dos sócios que o casal Sandra e Marcelo ofereceram os
imóveis em garantia. Aduz que os agravados não comprovaram questionamento do valor
da dívida e evolução, fazendo-o por ação judicial, com suspensão do procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076562-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42979
3
execução da alienação fiduciária, contrariando a Súmula 380 do STJ, inclusive com
confissão de dívida de R$ 1.621.568,37. Consigna o laudo pericial com valor expressivo e
a situação fiscal de débito de IPTU, a diminuir a garantia. Aponta que a Brak se limitou a
um pedido de reconsideração sem argumentos novos. Traça o histórico da execução
extrajudicial de um dos imóveis e consigna que não cabia ao d. Juiz decidir sobre questão
já decidida, bem como havia necessidade de determinar o depósito o valor devido para
manter tutela provisória. Indica as datas dos documentos constantes da inicial como
relevantes, indicando a desordem e as falta de questionamento de valor da dívida., sem
alegação de aplicação do CDC ou de existência de bem de família na inicial. Requer o
prosseguimento do leilão ou, alternativamente, a caução em dinheiro do valor da dívida.
Foi concedido efeito ativo parcial, para prosseguimento do leilão,
apenas obstados seus efeitos.
Na resposta, os agravados alegam que foram apontadas as cláusulas
leoninas no contrato e que a perícia tem natureza contábil, mas não sobre o mérito,
invocando norma de ordem pública a permitir a análise da decisão, segundo os artigos 5o,
XXXII e 170, V, ambos da C.F. Afirmam que o imóvel em questão é bem de família, de
moradia dos agravados Marcelo e Sandra e entendem inconcebível a aplicação automática
da nova orientação do C. STJ, pois, ao tempo da garantia, vigorava entendimento diverso,
sendo determinante a boa-fé do devedor em relação à regra protetiva da Lei 8009/90.
Discorrem sobre o contexto e que o imóvel foi dado em garantia e a ruína de negócio de
mais de trinta anos em dois anos após a celebração do contrato com as rés. Indicam que
eram representantes exclusivos de marcas esportivas, quando feito o acordo em 2014 para a
operação logística de produtos, sendo caso de contrato extremamente oneroso e
inexequível para a Brak. Narram aspectos da relação comercial, sobre a proteção ao bem de
família e a irretroatividade jurisprudencial. Pretende, que seja restabelecida a decisão
provisória de suspensão de leilão.
É o resumo do essencial.
Nada obstantes alegações da agravante, por se tratar de matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076562-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42979
4
ordem pública, cabível a análise inclusive sob a ótica de alegação de bem de família posta
no curso do processo.
Cabe breve digressão do que da inicial da demanda: foram
firmados os instrumentos contratuais, a fim de que a Savixx promovesse as
importações dos produtos para posterior venda pela Verixx das mercadorias aos
clientes indicados pela Brak e a Brak Serviços obrigou-se a oferecer apoio técnico
comercial para realização das vendas pela Verixx aos clientes indicados, nos termos
da cláusula 2.1. do Acordo Negocial, e os requerentes ofereceram à Verixx
exclusividade na distribuição dos produtos, de sorte a garantir que terceiros não
fossem atuar como concorrentes no mercado, assegurando a atuação isolada no
comércio nacional. Para tanto, foi imposto aos requerentes que oferecessem
garantias reais, com vistas a assegurar as vendas realizadas aos clientes e a Brak
Comércio, sendo lavrada “Escritura Pública de Confissão de Dívida e Garantia
Fiduciária”, posteriormente rerratificada para estender o prazo para 3 (três) anos,
ocasião em que se ofereceu 2 (dois) imóveis, atribuindo valor total de R$
3.200.000,00 (três milhões de duzentos mil reais), para garantia do cumprimento das
obrigações assumidas em contrato.
Entende-se que não é aplicável ao caso o preceito contido na Lei
8.009/90, pois se trata de bem dado em garantia fiduciária, ofertado de modo voluntário,
sem qualquer vício de consentimento, inclusive com concordância expressa dos sócios
proprietários.
Não obstante as alegações postas, em relação ao contrato, há
reconhecimento de dívida de valor expressivo, bem como a perícia judicial apurou valor
muito mais elevado do que aquele reconhecido. As alegações acerca de cláusulas leoninas
não têm o condão de obstar o prosseguimento da execução da alienação fiduciária,
considerando a natureza do negócio, a capacidade das partes e o nível da operação, sendo
hígido o negócio no plano da validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076562-21.2020.8.26.0000 -Voto no 42979
5
Assim, como posto na decisão liminar, cabe observar a boa-fé
do devedor como determinante para que possa se socorrer do favor legal, sendo
então consignado o REsp. 1.560.562, que assim fez constar: "não se pode concluir
que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser
alienado fiduciariamente por seu proprietário, se assim for de sua vontade, nos
termos do artigo 22 da lei 9514/97".
Logo, diante do momento processual, em fase de alegações
finais, entende-se prudente apenas a suspensão dos efeitos finais de eventual
arrematação, até o proferimento da sentença com definição do mérito.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator